Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740454-11.2020.8.07.0001 RECORRENTES: NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO, BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA AÉREA. NO SHOW. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL. PRESENÇA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2° e 3° do CDC, sendo a responsabilidade das rés de natureza objetiva; 2. A conduta por parte do fornecedor que cancela o bilhete de volta, independentemente do motivo pelo qual o passageiro não embarcou na ida, é considerada abusiva, tendo em vista que obriga o consumidor a adquirir outro bilhete, embora já tenha pago pelo seu retorno. 3. Os infortúnios alegados pelos autores/apelados como decorrentes da falha na prestação de serviço das rés/apelantes não se mostram suficientes para caracterização do dano moral, uma vez que não foi demonstrado o abalo à sua personalidade, sendo certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, haja vista que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que constitui prática comercial abusiva, passível de indenização por danos morais in re ipsa, o cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no-show). Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 31535698). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece subir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável às alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto. 3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável, implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1872380/SP, da relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021. Outrossim, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em que pese os apelados advoguem pela ocorrência de longo atraso quanto ao segundo trecho de volta por eles adquirido, tal circunstância sequer restou indubitavelmente corroborada pelo acerco fático-probatório dos autos. Ora, não se observa a comprovação do real tempo de espera até o efetivo embarque dos apelados, tampouco que foram realocados em voos distintos, tal como aduzem, não havendo, ainda, demonstração de que as circunstâncias por eles narradas lhes tenha gerado abalo à sua personalidade, ônus que lhes incumbia. Portanto, tenho que r. sentença deve ser reformada neste ponto, devendo ser decotada r. sentença a condenação das requeridas/apelantes no pagamento de indenização aos autores a título de danos morais (ID 30099642). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Por derradeiro, Indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005